Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA GUARDA UNILATERAL PATERNA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de guarda que deferiu tutela de urgência para conceder a guarda unilateral provisória da filha menor ao genitor, com regulamentação do regime de convivência materna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para reformar a decisão que concedeu a guarda provisória da menor ao genitor, à luz do princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança orienta a definição da guarda, impondo a adoção de medidas que assegurem o desenvolvimento saudável e a estabilidade emocional do menor.
4. Os elementos constantes dos autos indicam provável ausência de envolvimento da genitora com o exercício da parentalidade, caracterizada pela delegação reiterada dos cuidados dos filhos a terceiros.
5. O histórico familiar evidencia situações de vulnerabilidade envolvendo outros filhos da agravante, inclusive com acolhimento institucional, perda do poder de guarda e ausência de vínculos afetivos consistentes.
6. O genitor demonstra melhores condições atuais de acompanhamento da rotina e dos cuidados da menor, contando com apoio familiar próximo.
7. A análise ocorre em sede de cognição sumária, sendo necessária a dilação probatória, inclusive com estudo psicossocial, para definição definitiva da guarda.
8. Não se verifica a probabilidade do direito alegado pela agravante apta a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a modificação da decisão agravada.
9. A alteração do regime de guarda constitui medida excepcional, que exige cautela e comprovação robusta, inexistentes no momento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A definição provisória da guarda deve observar prioritariamente o melhor interesse da criança, com base nos elementos disponíveis em cognição sumária. 2. A ausência de demonstração da probabilidade do direito impede a reforma de decisão que concede guarda provisória ao genitor. 3. A alteração do regime de guarda exige instrução probatória adequada, sendo incabível em sede de agravo de instrumento quando ausentes elementos suficientes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583 e 1.584; ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1831539, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 13.03.2024; TJDFT, Acórdão 1975643, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025.